Tribunal: TJMT
Processo: 1008268-14.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008268-14.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NELSON JOAO SCARPIN - CPF: 587.851.409-53 (ADVOGADO), ANTONIO DE MELO - CPF: 238.061.509-82 (AGRAVANTE), DORACY DA CONCEICAO GARCIA MELO - CPF: 005.686.189-39 (AGRAVANTE), CARAMURU ALIMENTOS S/A. - CNPJ: 00.080.671/0001-00 (AGRAVADO), NELSON APARECIDO MANOEL JUNIOR - CPF: 111.909.438-08 (ADVOGADO), JOAO MANOEL JUNIOR - CPF: 015.257.328-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008268-14.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ANTONIO DE MELO, DORACY DA CONCEICAO GARCIA MELO

AGRAVADO: CARAMURU ALIMENTOS S/A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
– INCAPACIDADE FINANCEIRA COMPROVADA – BENEFÍCIO DEFERIDO – RECURSO PROVIDO.

A declaração de hipossuficiência a que se refere o §3o do art. 99 do CPC/2015 possui presunção
juris tantum
de veracidade, que só pode ser afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5o, XXXV, CF).

Defere-se o benefício da gratuidade quando comprovada a incapacidade financeira da parte.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008268-14.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ANTONIO DE MELO, DORACY DA CONCEICAO GARCIA MELO

AGRAVADO: CARAMURU ALIMENTOS S/A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1008268-14.2021.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Embargos à Execução, indeferiu o benefício da justiça gratuita.

Os agravantes alegam que são idosos, com várias comorbidades e incapacitados fisicamente para o trabalho.

Aduzem que, devido à baixa rentabilidade da atividade agrícola em 2003, até hoje se encontram em dificuldade financeira e possuem diversas execuções e restrições cadastrais.

Afirmam que atualmente sobrevivem da aposentadoria da agravante de um salário mínimo e inclusive estão até isentos de declarar Imposto de Renda.

Antecipação de tutela recursal deferida no Id. 87662472.

Contraminuta não apresentada.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1008268-14.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: ANTONIO DE MELO, DORACY DA CONCEICAO GARCIA MELO

AGRAVADO: CARAMURU ALIMENTOS S/A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Os agravantes se insurgem contra a decisão que revogou o benefício da justiça gratuita.

Esse direito é garantido a toda pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família (art. 98 do CPC).

A declaração de hipossuficiência a que se refere o art. 99, §3o, desse mesmo Código, tem presunção
iuris tantum
de veracidade, como ocorria com o art. 4o,
caput
, da Lei n. 1.060/50 (AgRg no AREsp n. 112755/MS). Portanto, não sendo absoluta, pode ser relativizada diante de cada caso concreto, e fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.

Nestes autos não há nenhum elemento que afaste a alegação de precariedade econômica. Ao contrário, os documentos anexados mostram que se trata de idosos, que a agravada recebe aposentadoria de R$ 1.568,00 (Id. 86860547 – fl. 06), ambos estão isentos de pagar imposto de renda (Id. 86860547 – fl. 09 a 11), e o agravante sofre de “
espondialoartrose lombar incipinete e discopatias degenerativas”
, conforme documentos médicos no Id. 86860547 – fls.01 e 02, o que o impediria de trabalhar.

Desse modo, o deferimento da gratuidade é necessário nesta lide (art. 99, §3o, do CPC) para assegurar o acesso à Justiça (art. 5o, incisos XXXV e LXXXIV, da Constituição Federal).

A propósito, desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO. Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento. A declaração de hipossuficiência a que se refere o §3o do art. 99 do CPC/2015 possui presunção juris tantum de veracidade, que só pode ser afastada quando houver nos autos prova em contrário, em observância ao princípio constitucional do amplo acesso à Justiça (art. 5o, XXXV, CF).”
(N.U 1042065-23.2019.8.11.0041, julgado em 12/02/2020, publicado no DJE de 14/02/2020).

Posto isso,
dou provimento
ao Recurso para deferir o benefício da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021